Tribunal: TJMT
Processo: 0018424-88.2017.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018424-88.2017.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROGERIO LOPES DE SOUZA - CPF: 011.551.041-96 (RECORRIDO), RODOLFO ROCHA ALVES MARQUES DE SOUZA - CPF: 059.394.341-42 (ADVOGADO), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (VÍTIMA), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – REVOGAÇÃO DA DECISÃO – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – TEMA 920/930 DO STJ – RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO PROVIDO.

“(...)
Se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência. (...)
2. Da exegese do § 4o do art. 89 da Lei n. 9.099/1995 ("a suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta), constata-se ser viável a revogação da suspensão condicional do processo ante o descumprimento, durante o período de prova, de condição imposta, mesmo após o fim do prazo legal.(...)”

(TEMA 920/930 STJ – Resp. n. 1.498.034/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 25/11/2015, DJe de 2/12/2015.)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
tirado de decisão que declarou a extinção da punibilidade do acusado
Rogério Lopes de Souza
, com fundamento no artigo 89, §5o da Lei n 9.099/95.

Em suas razões, o Ministério Público alega que o recorrido deixou de cumprir as obrigações assumidas quando da audiência de suspensão condicional do processo sendo, pois, possível o pedido de revogação de tal benefício, durante o período de observação.

Assim, pugna pela reforma da decisão com o devido prosseguimento do feito, para que o recorrido cumpra todas as condições estabelecidas.

Nas contrarrazões recursais a defesa rebateu os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 157045414).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos (Id. 157045417).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 162857662).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à revisão, inclua em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso, consiste na extinção da punibilidade do recorrido, apesar de não ter cumprido todas as obrigações pactuadas na suspensão condicional do processo (Sursis).

Pois bem. O recurso merece acolhimento.

Isso porque, a extinção da punibilidade somente pode ser declarada após a certificação do adimplemento das condições impostas e da ausência de envolvimento em novo delito, não bastando apenas o simples decurso do período de prova sem revogação do benefício, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo – Temas 920, 930,
in verbis:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS DURANTE O PERÍODO DE PROVA. FATO OCORRIDO DURANTE SUA VIGÊNCIA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO MESMO QUE ULTRAPASSADO O PRAZO LEGAL. ESTABELECIMENTO DE CONDIÇÕES JUDICIAIS EQUIVALENTES A SANÇÕES PENAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Recurso especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2o, do CPC, c/c o art. 3o do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ.

PRIMEIRA TESE: Se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência.

SEGUNDA TESE: Não há óbice a que se estabeleçam, no prudente uso da faculdade judicial disposta no art. 89, § 2o, da Lei n. 9.099/1995, obrigações equivalentes, do ponto de vista prático, a sanções penais (tais como a prestação de serviços comunitários ou a prestação pecuniária), mas que, para os fins do sursis processual, se apresentam tão somente como condições para sua incidência.

2. Da exegese do § 4o do art. 89 da Lei n. 9.099/1995 ("a suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta), constata-se ser viável a revogação da suspensão condicional do processo ante o descumprimento, durante o período de prova, de condição imposta, mesmo após o fim do prazo legal.

3. A jurisprudência de ambas as Turmas do STJ e do STF é firme em assinalar que o § 2o do art. 89 da Lei n. 9.099/1995 não veda a imposição de outras condições, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado.

4. Recurso especial representativo de controvérsia provido para, reconhecendo a violação do art. 89, §§ 1o, 2o, 4o e 5o da Lei n. 9.099/1995, afastar a decisão de extinção da punibilidade do recorrido, com o prosseguimento da Ação Penal n. 0037452-56.2008.8.21.0017.(REsp n. 1.498.034/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 25/11/2015, DJe de 2/12/2015.) (destaquei)

Extrai-se dos autos que, após o recebimento da denúncia, pelo incurso do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, posto que no dia 27/02/2017, conduzia o veículo automotor sob a influência de álcool, o acusado Rogério Lopes de Souza aceitou a proposta feita pelo Ministério Público, quanto à suspensão condicional do processo pelo prazo de 02 anos, sob as seguintes condições:

“I. NÃO RESPONDER A PROCESSO CRIMINAL por qualquer fato, durante o prazo de suspensão deste processo;

II. NÃO SE AUSENTAR DA COMARCA por mais de 30 (trinta) dias sem prévia autorização judicial (10a Vara Criminal);

III. COMPARECER MENSALMENTE NA SECRETARIA da 10a Vara Criminal desta Capital, durante 02 (dois) anos, para informar seu endereço e justificar suas atividades;

IV. NÃO FREQÜENTAR bares, boates, e congêneres depois das 23h00min;

V. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, no valor de R$ 1.405,50 (mil quatrocentos e cinco reais e cinquenta centavos), parcelado em 08 (oito) parcelas no valor de R$ 175,68 (cento e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos) por mês, durante 08 (oito) meses, isto é, JANEIRO/2018, FEVEREIRO/2018, MARÇO/2018, ABRIL/2018, MAIO/2018, JUNHO/2018 JULHO/2018 e AGOSTO/2018 a ser destinado para o código do Processo Administrativo criado para o depósito de prestações pecuniárias neste Juízo, nos termos da Resolução 154/2012 e 05/2015 CJG/MT, mediante depósito judicial nos autos de código 456543, o qual deverá ser juntado aos autos mensalmente;

VI. PERDA DA FIANÇA, que deverá ser destinada à conta vinculada a este juízo (Cód. 456543)” (Id 157045794)

Posteriormente, em 17/04/2018 (Id 157045994) o Ministério Público pugna para que o acusado fosse intimado para comprovação do cumprimento das condições estabelecidas. A justificativa do acusado, no entanto, ocorreu em 02/09/2019, quando informou que por motivos alheios a sua vontade ainda não havia conseguido cumprir os itens III e V, porém, solicitou a emissão da guia para o depósito judicial (Id 157045794- fl. 18).

Infere-se, a partir daí, que houve um grande lapso temporal, posto que os autos físicos foram extraviados (Id 157045795) e só em julho/2022 o processo foi digitalizado ao PJE. Assim, em 10/08/2022, o Ministério Público manifestou concordando com a justificativa do acusado, determinando o seu comparecimento a contar da nova data (10/08/22), bem como a emissão da guia de pagamento.

Ocorre que, apesar de deferida a cota ministerial pelo Juízo Singular em 16/08/2022, na sequência, em 02/09/2022, fora proferida nova decisão, na qual o Magistrado ressalta que: “
Muito embora o acusado não tenha cumprido integralmente algumas das condições impostas, decorreu o período de prova, razão pela qual o reconhecimento da extinção da sua punibilidade é medida que se impõe
”. Portanto, com fundamento no artigo 89, §5o, da Lei 9.099/95, fora declaro extinta a punibilidade do acusado Rogério Lopes de Souza.

Dessa decisão recorre o Ministério Público sustentando que apesar de decorrido o período de prova, a suspensão condicional do processo poderá ser revogada durante todo o período de observação, quando constatado que o acusado deixou de cumprir as obrigações assumidas.

Nesse contexto, é evidente que o Recorrente tem razão. Da análise, verifica-se que o recorrido deixou de cumprir com o pagamento e o comparecimento mensal à época da primeira determinação (janeiro/2018 a agosto/2018) e, embora, em agosto de 2022 o
Parquet
tenha concordado em iniciar novamente o prazo de cumprimento, também não há informação nos autos de que ele tenha cumprido.

Aliás, registra-se que embora o recorrido tenha juntado, em sede recursal, o pagamento da guia emitida no valor integral da prestação pecuniária fixada, tal situação não basta, posto que, ainda assim, não há informação do cumprimento das demais obrigações.

Desta forma, por não ter sido integralmente cumprida as obrigações anuídas para a Suspensão Condicional do Processo (Sursi), imperioso seja anulada a decisão, com o retorno do feito para a análise da possível revogação do benefício, nos termos do que dispõe o artigo 89, §4o da Lei 9.099/95,
in verbis:

"Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).

(...)

§ 3o A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano.

§ 4o A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta.
"

Assim, conforme mencionado pelo Tema 920/930 (já mencionado) o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou quanto à possibilidade da revogação do sursis após o período de prova, já que à decretação da extinção da punibilidade somente tem lugar após certificado que o acusado cumpriu as obrigações estabelecidas.

A corroborar com tal entendimento, vejamos os julgados deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (SURSIS). EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DO DECISUM PELO QUAL FOI EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ACUSADO, E CONSEQUENTE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARCIAL PROVIMENTO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS NO PERÍODO DO SURSIS. NECESSÁRIA A REFORMA DA SENTENÇA. IMPOSITIVA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DO ACUSADO PARA JUSTIFICAR A FALTA DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS, E SENDO O CASO, DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. PRECEDENTES DESTE TJMT. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

1. Consoante entendimento jurisprudencial do STJ e STF, com o qual esta Terceira Câmara Criminal faz coro, o benefício da suspensão condicional do processo – sursis - pode ser revogado mesmo após o período de prova, nos casos em que, tal decisão, se basear em fatos ocorridos durante esse ínterim.

2.
O magistrado deve analisar os pressupostos necessários para a extinção da punibilidade, que só se fazem inteiramente presentes quando as condições estabelecidas para a suspensão forem integralmente observadas durante o período de prova, na medida em que, do contrário, a decisão poderá ser revogada após apresentação de justificativa do acusado quanto ao descumprimento do benefício do sursis processual, durante audiência, a ser realizada pelo Juízo singular.
Precedentes TJMT (N.U 0000179-61.2017.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 12/07/2022). (N.U 0011116-64.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022) (destaquei)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE COM FULCRO NO ART. 89, §5.o, DA LEI N.o 9.099/95 – ACUSADAS DENUNCIADAS NAS SANÇÕES DOS ARTS. 129, §9o E 136, §3o, AMBOS DO CP - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - DESCUMPRIMENTO DE UMA DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS – NULIDADE DA DECISÃO QUE REVOGOU O SURSIS PROCESSUAL - REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STF E STJ - RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
Conforme a tese fixada pela Corte da Cidadania no julgamento do REsp n° 1.498.034/RS e assimilada por este e. Tribunal de Justiça no acordão dos Embargos Infringentes n° 94337/2016, se descumpridas as condições impostas para a suspensão condicional do processo, o beneficio poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o período de prova, desde que o fato que ensejou a revogação tenha ocorrido durante sua vigência;
afinal, o mero decurso de prazo da sursis sem o cumprimento integral das condições impostas em juízo não redundará em extinção automática da punibilidade do agente.” (N.U 0006823-87.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022). (destaquei)

Com essas considerações,
dou provimento ao recurso
do Ministério Público para anular a decisão impugnada, com o consequente prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023